Tribunal: TJMT
Processo: 1022444-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022444-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VICTORIA FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 062.077.991-86 (RECORRENTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022444-87.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
VICTORIA FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO.

Recorrido(s):
BANCO INTER S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANO MORAL

– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS

– ALEGADA FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 238447690, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de provas que atestem que seu sistema é seguro;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira;

3)

Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
;

4)

Existência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega falta de interesse de agir. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,

rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
O ponto controvertido reside em averiguar a legitimidade ou ilegitimidade das transações bancárias ocorridas no dia 18/12/2020, isto é,
mais de 03 (três) anos atrás
, em conta bancária da parte Reclamante ou se houve falha na prestação de serviço da Reclamada ao não bloquear as transações ocorridas neste período.

Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
não
razão assiste à parte Autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil, que
estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito
.

Neste contexto, verifico que
a parte Reclamante sequer buscou administrativamente a Reclamada para tratar das transações que ora impugna, que pasme o valor da somatória é vultuoso de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
, para que a instituição procedesse com a investigação interna para tratar de eventual fraude como alega, o que se presume que as transações foram realizadas pela própria Reclamante.

Assim, a Reclamada comprovou os fatos extintivos de sua responsabilidade, provando que as transações bancárias, no período mencionado,
foram efetivamente realizadas pela Autora mediante autenticação de senha pessoal e aplicativo cadastrado pela Reclamante, sendo impossibilitada de realizar procedimentos de segurança por ausência de qualquer comunicação das transações contestadas por parte da Reclamante
, se desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.
(...)

(grifei)

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte demandante não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, em atenção às provas dos autos,
não houve comunicação administrativa do ocorrido junto ao banco reclamado
, visto que não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que a comprovasse.

Importante ressaltar que, consoante termo de depoimento no 2022.8.123869 (id. 238447667), a parte autora teve ciência do suposto uso de sua conta corrente para fins ilícitos no ano de 2022.

Inclusive, apesar das transferências terem ocorrido em 18/12/2020 (id. 238447666), a presente demanda foi protocolizada apenas em 01/04/2024 (id. 238447661),
após a demandante se tornar ré no processo criminal de no 1016739-19.2023.8.11.0042, o qual tramitava junto à 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em consulta à ação em questão, foi possível averiguar que foi arquivado definitivamente, uma vez que “
não foi possível proceder a devida CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de VICTORIA FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO em virtude de encontrar o imóvel fechado, onde colhendo informação com a vizinha da casa ao lado Sra. Marcia, informou que a requerida não reside mais no endereço mencionado
”.

Assim, a inexistência de informação tempestiva acerca das transações bancárias impossibilita a instituição financeira recorrida de promover os atos de segurança possíveis.

Desse modo, não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, vez que
n
ão há provas que o banco demandado praticou ato ilícito
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade do banco recorrido e os inconvenientes suportados
pela
consumidora.
Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

A propósito:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – "Golpe de whatsapp" – Culpa exclusiva de terceiros –
Responsabilidade do réu não caracterizada (CDC, art. 14, § 3o, II) – Ausência de comunicação imediata ao banco réu, tornando inviável a preservação de valores
– Ratificação do julgado – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10065195220218260223 SP 1006519-52.2021.8.26.0223, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 09/02/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CELULAR FURTADO -
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX –
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO

IMEDIATA
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA O BLOQUEIO DA CONTA -
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQEURIDO - DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O dano suportado pelo reclamante é resultante de fato de terceiro, já que as operações foram realizadas por quem praticou o furto ou por quem recebeu o aparelho após o crime, utilizando as informações que eram de conhecimento exclusivo do titular da conta. 2.
A comunicação tardia do furto do celular ao Banco impossibilitou a adoção de medidas da instituição financeira
para evitar que o meliante tivesse acesso ao aplicativo e a conta do reclamante e realizasse as transações via pix questionadas, portanto, impõe-se ao consumidor a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o requerido de qualquer responsabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT – N.U 1013933-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) (grifei)

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024